Tribunal: STM
Processo: 7000641-12.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000641-12.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA E CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADO: JOSÉ ALZIMÉ DE ARAÚJO CUNHA (OAB: RJ28858)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade por incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para o
julgamento monocrático, arguida pela Defesa. Em seguida, no mérito, por
maioria, negou provimento aos Apelos defensivos, mantendo na íntegra a
Sentença condenatória hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ COÊLHO
FERREIRA conheciam e davam provimento parcial aos recursos defensivos, para
reformar a Sentença a quo, tão somente, no tocante à dosimetria, e condenar o
ex-Sd FN CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA e o Civil RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA à
pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, como incursos no art. 240,
§§ 5º e 6º, incisos II e IV e art. 53, ambos do CPM, estabelecendo o regime
prisional semiaberto e o direito de recorrer em liberdade para ambos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/05/2021 18:39:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21200ca6e3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000641-12.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA, ex-Sd FN e RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO e Dr. JOSÉ ALZIMÉ DE ARAÚJO CUNHA.

EMENTA: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO NO JUÍZO A
QUO. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZ
TOGADO. INCIDÊNCIA DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/92.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS,
MEDIANTE FRAUDE, E EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA.
Preliminarmente, a Defesa suscitou a incompetência do Juiz Federal da
Justiça Militar para julgar monocraticamente o acusado militar, contudo,
por força do disposto no art. 30, inciso I-B, da Lei 8.457/92, incluído pela
Lei 13.774/2018, foi outorgado ao magistrado togado a competência para
processar e julgar, de forma monocrática, tanto os acusados civis quanto
os militares denunciados juntamente com aqueles no mesmo processo,
como no caso dos autos. Rejeição da preliminar suscitada. Decisão por
unanimidade.
No mérito, a autoria e a materialidade restaram devidamente
comprovadas, tanto pela prova testemunhal quanto pela pericial. Os
acusados, em unidade de desígnios e união de esforços, praticaram o
delito de furto mediante fraude, em local sujeito à Administração Militar,
quando, mediante ardil, iludiram o paioleiro, afastando-o da vigilância da
coisa, para subtrair o armamento fuzil M-16A2, pertencente à Marinha do
Brasil.
No tocante à dosimetria da pena, destaca-se que a Sentença a quo, de
maneira acertada, dentro das balizas legais, aplicou a reprimenda
adequada à gravidade do fato, notadamente, por se tratar de furto
triplamente qualificado, praticado mediante fraude, por duas pessoas, e
que teve por objeto coisa pertencente à Fazenda Nacional.
Negado provimento aos Apelos defensivos. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade por incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para o julgamento monocrático, arguida
pela Defesa. E, no mérito, por maioria, em negar provimento aos apelos defensivos, mantendo na
íntegra a Sentença condenatória hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 6 de maio de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/05/2021 18:39:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21200ca6e3
RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação (evento 1, docs. 1 e 2) interpostos em favor do ex-Sd FN
CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA e do civil RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, com o intuito de reformar
a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM que os
condenou como incursos no art. 240, §§ 5º e 6º, incisos II e IV, e art. 53, do Código Penal Militar (furto
triplamente qualificado, em coautoria), à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 5 (cinco) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, respectivamente (Processo 0000049-78.2015.7.01.0201/RJ, evento 156 e 158).

O Ministério Público Militar denunciou o ex-Sd-FN CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA e os civis
RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, LUIZ RICARDO CARVALHO DA SILVA e LUIZ RICARDO CARVALHO DA
SILVA JUNIOR pela prática do crime previsto no art. 240, §§ 5º e 6º, incisos II e IV, do CPM (Processo
0000049-78.2015.7.01.0201/RJ, evento 1, doc. 10).

Narra a Denúncia, em síntese, que no dia 4/12/2014, por volta das 6h40, o Acusado civil RODRIGO e o
então Sd-FN CARLOS JOSÉ, a bordo do veículo Kadett, cor vermelha, ingressaram no Complexo Naval
da Ilha do Governador situado no Rio de Janeiro e de lá subtraíram o armamento fuzil M-16A2 nº 1214,
pertencente à Marinha do Brasil.

Segundo a Exordial os Acusados dirigiram-se ao estacionamento situado ao lado do alojamento de 2º e
3º sargentos do 2º Batalhão de infantaria de Fuzileiros Navais e, após alguns instantes, o Acusado
RODRIGO desembarcou do veículo trajando gandola camuflada e tarjeta de identificação e, fazendo-se
passar pelo militar Sd-FN ROGÉRIO DA ROCHA GONÇALVES, compareceu ao Paiol Central de
Armamento por duas vezes. Na primeira vez, por volta de 7h29, foi orientado a retornar no horário de
passagem de serviço, que seria às 9h40. Na segunda tentativa, às 9h25, RODRIGO retornou ao local e,
novamente fazendo-se passar pelo Sd-FN GONÇALVES forneceu número de identificação pessoal (NIP)
aos paioleiros presentes, deste modo, recebeu dos paioleiros o armamento caracterizado como Fuzil M-
16A2, número 1214, e logo após, ambos os Acusados saíram do Complexo Naval da Ilha do Governador
a bordo do citado veículo sem serem revistados.

Posteriormente, às 9h45, o verdadeiro Sd-FN GONÇALVES, que estava efetivamente escalado para o
serviço, compareceu ao Paiol para retirar a arma e cumprir o serviço designado. Diante disso, foi
constatada a fraude, e comunicado o ocorrido ao 3º SGT-FN RONALDO RODRIGUES e ao Oficial de
serviço 2º Ten. FN MAYCON ROBERTSON GOMES DE ALMEIDA.

Com o avanço das investigações, apuraram-se indícios de que os Acusados obtiveram auxílio material
dos civis LUIZ RICARDO CARVALHO DA SILVA e LUIZ RICARDO CARVALHO DA SILVA JUNIOR, em relação
ao fornecimento do citado veículo utilizado na prática criminosa.

A Denúncia foi recebida no dia 10/5/2017 (Processo 0000049-78.2015.7.01.0201, evento 1, doc.11). Os
Acusados foram devidamente citados, o ex-SD FN CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA em 9/6/2017, LUIZ
RICARDO CARVALHO DA SILVA JUNIOR em 9/6/2017, LUIZ RICARDO CARVALHO DA SILVA em 12/6/2017
e RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA em 31/7/2017 (Processo 0000049-78.2015.7.01.0201 , evento 1, doc.
13, fls. 1, 4, 7 e 26).

Constam dos autos, além de outros, os seguintes documentos:

- Imagens captadas pelo circuito de segurança do Complexo Naval Ilha do Governador (evento
1, doc. 1, fls. 35/61);
- Laudo de Exame Pericial nº 1, em 20/2/2015, produzido pelos peritos 2º Sgt-FN ALEXANDRE
MAGNO NEVES e 3º Sgt-FN MARCIO QUIRINO DA SILVA (Processo 0000049-78.2015.7.01.0201,
evento 1, doc. 5., fls. 97/103);
- Laudo de Exame Pericial nº 2, em 20/2/2015, produzido pelos peritos 2º Sgt-FN ROGERIO DE
SOUZA LIMA e 3º Sgt-FN LUIS ALBERTO DOS SANTOS MATUZALEM (Processo 0000049-
78.2015.7.01.0201, evento 1, doc. 5, fls. 104 e 105);
- Retrato falado do Acusado responsável por retirar o fuzil da unidade militar, produzido pela
Polícia Civil/RJ (Processo 0000049-78.2015.7.01.0201, evento 1, doc. 1, fl. 29).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/05/2021 18:39:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21200ca6e3
Em 29/9/2016, o Acusado ex-SD-FN CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA foi licenciado das fileiras da Força
(Processo nº 0000049-78.2015.7.01.0201, evento 1, doc. 6, fls. 46/47).

Foi realizada a inquirição de 6 (seis) testemunhas e, bem assim, a qualificação e o interrogatório dos
Acusados, todos registrados por meio de gravação audiovisual em mídia digital (Processo nº 0000049-
78.2015.7.01.0201, eventos 21, 22 e 58).

A 1ª Testemunha, arrolada pelo MPM e pela Defesa, 2º Ten-FN MAYCON ROBERTSON GOMES DE
ALMEIDA declarou, em síntese:

"que no dia dos fatos estava escalado para a função de oficial de serviço do 2º
Batalhão de Fuzileiros Navais; que durante a passagem de serviço, às 9h50 recebeu
informação do Sargento mais antigo sobre o furto do fuzil; que imediatamente
acionou os superiores sobre o ocorrido e solicitou que todas as entradas do complexo
naval fossem fechadas; que perguntou aos paioleiros sobre o ocorrido e eles disseram
que um suposto militar compareceu ao referido paiol mais cedo, fora do horário
normal em que se pega o armamento e tentou acautelar um fuzil, usando o nome de
um soldado, e foi orientado a retornar depois; que o suposto militar retornou ao local
mais tarde e conseguiu acautelar o fuzil; que o verdadeiro soldado GONÇALVES
chegou ao paiol para pegar armamento e assim verificou-se que um fuzil foi entregue
a um militar identificado como soldado fuzileiro naval GONÇALVES; que foi relatado o
NIP diverso do soldado GONÇALVES; que havia uma câmera de segurança no paiol;
que o oficial imediato determinou a recontagem do armamento, e que todos os
armários dos militares no quartel foram abertos, mesmo os que estavam fechados
com cadeado; que a partir de então todos os carros foram vistoriados e revistados;
que todas as medidas foram adotadas para buscar o armamento em questão, o qual
não foi encontrado" (Processo nº 0000049-78.2015.7.01.0201, evento 21, docs. 1 - 6).

A 2ª Testemunha, arrolada pelo MPM, 2º Sgt-FN RONALDO RODRIGUES, declarou:

"que estava de serviço no dia do ocorrido na função de contra-mestre; que por ser o
sargento mais antigo, fez a conferência do serviço; que verificou a falta de um
soldado cujo nome não se recorda e apresentou ao oficial de serviço; que o oficial
determinou para que fosse até o paiol de armamento verificar se o militar havia
retirado o fuzil; que no caminho, encontrou com o paioleiro e o referido soldado; que
o paioleiro informou que alguém, utilizando o nome de guerra e o NIP do referido
soldado e havia retirado um fuzil" (Processo nº 0000049-78.2015.7.01.0201, evento
22, docs. 1 - 3).

A 3ª Testemunha, arrolada pelo MPM, Cb-FN FELIPE LOPES SANTOS, declarou, em síntese:

"que estava de serviço de Cabo Paioleiro; que no dia dos fatos, por volta de 7h30, o
suposto militar compareceu ao paiol de armamento solicitando o seu armamento; que
a rendição deveria ocorrer por volta de 9h45, e então orientou que ele fosse à sala de
Estado para se informar melhor, pois não tinha tomado conhecimento sobre a
rendição ocorrer mais cedo; que fechou a porta do paiol e o suposto militar andou em
direção à sala de Estado; que não conhecia esse suposto militar; que ele estava
fardado, com o uniforme completo; que o suposto militar estava com tarjeta e divisa
de soldado; que o nome de identificação no uniforme do suposto militar era
GONÇALVES; que conhecia o verdadeiro soldado fuzileiro naval GONÇALVES; que não
estranhou o suposto militar usar o nome GONÇALVES, pois à época havia chegado à
Organização Militar novos soldados; que posteriormente, o militar que o rendeu na
função de paioleiro chegou no local e ele foi tomar café; que permaneceram dois
militares no paiol; que esses dois paioleiros eram os Cabos EDERSON DE SOUZA e
NETO; que no momento em que tomava café, escutou um tumulto e saiu para ver o
que estava acontecendo; que o cabo paioleiro perguntou se conhecia o soldado
GONÇALVES, e respondeu que sim; que viu o suposto soldado GONÇALVES somente
às 7h30; que junto aos outros militares conferiram o livro que registra o controle de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/05/2021 18:39:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21200ca6e3
saída dos armamentos para verificar se o fuzil estava na rendição de serviço; que
verificaram que o fuzil não estava no local e então foram solicitar ao sargento para
bloquear a saída e ver o que ocorreu; que não conhecia o acusado ex-Sd-FN CARLOS
JOSÉ RIBEIRO PEREIRA; que não participou da entrega do fuzil ao suposto militar; que
o procedimento feito pelos paioleiros era a verificação do nome do militar que
compareceu ao paiol para retirar armamento, pediam o NIP do militar e entregavam o
armamento; que o suposto militar tinha pele clara, aparentava ser magro e tinha
aproximadamente 1,75m de altura" (Processo nº 0000049-78.2015.7.01.0201, evento
22, doc. 4).

A 4ª Testemunha arrolada pelo MPM, Cb-FN ANDERSON CARLOS NETO DE SOUZA, declarou:

"que no dia dos fatos, chegou ao quartel para cumprir expediente e estava detalhado
para cumprir a função de paioleiro de serviço e render o militar anterior que exercia o
mesmo serviço; que estava no paiol; que não teve contato com o homem que se fez
passar pelo Sd-FN GONÇALVES; que no local estavam presentes todos os paioleiros;
que o Cb FELIPE SANTOS teve o primeiro contato com o Acusado, suposto militar, logo
de manhã, quando este tentou retirar o armamento, mas ele disse para o suposto
militar que não estava no horário; que logo após, o Cb EDERSON teve contato com o
suposto militar para receber os dados; que no procedimento para entregar o
armamento do paiol o paioleiro necessita verificar se o nome do militar consta na
relação que está de serviço, e após solicita o NIP; que os paioleiros só tiveram
conhecimento de que alguém estranho retirou o fuzil, no momento em que o
verdadeiro Sd-FN GONÇALVES compareceu ao paiol para retirar o armamento com
que iria cumprir serviço e seu nome já constava no livro de controle do paiol, como
fuzil retirado; que ao saberem que um homem se passou pelo Soldado GONÇALVES,
deram o alarme devido a ocorrência de furto; que de acordo com imagens das
câmeras, o Acusado, suposto militar, entrou no Complexo Naval a bordo de um carro
vermelho, acompanhado de outra pessoa no banco carona; que conhecia o acusado
ex-Sd-FN CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA; que não teve contato visual com o suposto
militar que retirou o armamento no lugar do Soldado GONÇALVES; que à época, não
era necessário o militar apresentar documento para retirar armamento no paiol; que
após vinte minutos da entrega do armamento, o verdadeiro Soldado GONÇALVES
compareceu ao local" (Processo nº 0000049-78.2015.7.01.0201, evento 58, docs. 1 -
6).

A 5ª Testemunha arrolada pelo MPM, Cb. FN EDERSON LIMA DE SOUZA, informou:

"que no dia do ocorrido, chegou ao paiol de armamento perto das 8h da manhã; que
era um dos auxiliares do paiol; que no dia estava na função de realizar anotações no
livro do paiol; que o Acusado, que se fez passar pelo Soldado GONÇALVES,
compareceu ao paiol por volta de 9h20; que à época, por ser um procedimento
corriqueiro, não era dada grande atenção às características do militar que pegava o
armamento; que verificou a gandola do suposto militar e estava escrito Sd
GONÇALVES; que cerca de 30 a 40 minutos depois, o verdadeiro Soldado GONÇALVES
compareceu no paiol para retirar o fuzil, a fim de cumprir o serviço armado; que ao
olhar o livro, disse ao verdadeiro Soldado GONÇALVES que ele já havia pego fuzil e o
verdadeiro soldado disse que não; que se recorda do Acusado pelas imagens
captadas pelas câmeras do quartel; que confirma ter assinado o depoimento prestado
no Inquérito em que declarou que o suposto Soldado GONÇALVES era moreno, que
possuía cerca de 1,70 metros de altura, magro; que somente após o ocorrido, veio
conhecer o verdadeiro Soldado GONÇALVES; que no instante que o Acusado, suposto
militar, compareceu ao paiol para retirar o armamento pela primeira vez, o Cb FELIPE
não estava presente, e no momento em que o verdadeiro Soldado GONÇALVES
compareceu no paiol, o Cabo FELIPE estava presente; que não conhece o acusado
CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA; que não viu os outros acusados; que tomou
conhecimento do veículo utilizado para o furto, pelas imagens captadas pelas
câmeras do Complexo Naval; que era o responsável pela anotação do livro do paiol;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/05/2021 18:39:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21200ca6e3
que somente o Cabo FELIPE SANTOS conhecia o verdadeiro Soldado GONÇALVES,
antes do ocorrido" (Processo nº 0000049-78.2015.7.01.0201, evento 58, docs. 7 - 15).

A 6ª Testemunha arrolada pelo MPM, Sd-FN ROGÉRIO DA ROCHA GONÇALVES, declarou, em síntese:

"que no dia do ocorrido, adentrou ao quartel por volta de 5h20, dirigiu-se ao
alojamento da Terceira Companhia e dormiu até o horário em que iria entrar de
serviço, às 9h45; que por volta das 9h20, levantou e colocou a farda para ir ao paiol
para pegar o fuzil para tirar o serviço; que estava escalado para tirar serviço na
guarita; que chegou ao paiol às 9h40; que no local estavam os Cabos FELIPE SANTOS
e EDERSON DE SOUZA; que falou com o Cb EDERSON para pegar o armamento; que o
Cb EDERSON disse que ele já havia pego um fuzil, porque o nome dele constava no
livro de anotações; que percebeu ter ocorrido algum erro, ou alguém pegou o
armamento em seu nome; que o NIP informado pelo Acusado suposto militar não
correspondia ao seu; que o Cb FELIPE SANTOS avisou ao Sargento mais antigo de
serviço; que na época, militar de serviço não precisava apresentar identidade; que
todos se dirigiram ao Sargento para comunicar o ocorrido; que o Sargento entrou em
contato com o oficial de serviço, e assim determinou o fechamento de todas as
entradas do quartel; que conheceu posteriormente o acusado ex-Sd-FN CARLOS JOSÉ
RIBEIRO PEREIRA; que soube que ele teve participação nos fatos meses depois, por
comentários no quartel" (Processo nº 0000049-78.2015.7.01.0201, evento 58, docs.
16 - 21).

Em 3/9/2018, foram realizados os interrogatórios dos réus RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, ex-SD-FN
CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA, LUIZ RICARDO CARVALHO DA SILVA JÚNIOR e LUIZ RICARDO
CARVALHO DA SILVA, registrados em meio audiovisual. (Processo nº 0000049-78.2015.7.01.0201,
evento 85).

O Acusado RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, em seu interrogatório afirmou, em síntese:

"que os fatos declarados nos autos deste processo não são verdadeiros; que conhece
o Acusado ex-Sd-FN CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA; que sabia que o Acusado
CARLOS era militar na época dos fatos; que apesar de morar em Santa Catarina,
acredita que estava no Rio de Janeiro na época dos fatos; que não conhecia e nem
residia próximo dos outros Acusados; que nunca serviu no quartel de Forças
Armadas" (Processo nº 0000049-78.2015.7.01.0201, evento 85, docs. 1 e 2).

O Acusado ex-Sd-FN CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA, em seu interrogatório, declarou:

"que têm ciência da denúncia; que compareceu ao local (Complexo Naval) no dia do
ocorrido, mas apenas por ser seu lugar de trabalho; que não estava acompanhado do
Acusado RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA; que compareceu à unidade adentrando a pé;
que morava em São Gonçalo na época do ocorrido; que em fase de inquérito foi
chamado apenas para ser testemunha; que trabalhou cerca de três anos na Marinha
do Brasil até ser licenciado; que conhece os demais Acusados LUIZ RICARDO
CARVALHO DA SILVA JÚNIOR e LUIZ RICARDO CARVALHO DA SILVA; que na época dos
fatos os Acusados tinham um veículo Kadett; que não se recorda que estava de
serviço no dia do ocorrido; que não estava em nenhuma missão que fosse necessária
a retirada de armamento" (Processo nº 0000049-78.2015.7.01.0201, evento 85, docs.
3 e 4).

O Acusado LUIZ RICARDO CARVALHO DA SILVA JÚNIOR em seu interrogatório, declarou, em síntese:

"que não emprestou o carro que está narrado nos autos (Kadett vermelho); que na
época dos fatos tinha este carro; que nunca emprestou o carro para ex-Sd-FN
CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA; que é inocente; que nunca foi ao lugar que ocorreu o
crime (Complexo Naval)." (Processo nº 0000049-78.2015.7.01.0201, evento 85, doc.
5).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/05/2021 18:39:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21200ca6e3

O Acusado LUIZ RICARDO CARVALHO DA SILVA em seu interrogatório informou, em síntese:

"que era dono do Veículo (Kadett) na época do ocorrido; que o veículo só é utilizado
por ele e pelo filho (Acusado LUIZ RICARDO CARVALHO DA SILVA JÚNIOR); que nunca
foi emprestado para outra pessoa; que no dia do ocorrido o veículo estava com o
filho; que o Acusado ex-Sd-FN CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA é seu sobrinho; que não
conhece o Acusado RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA; que não gosta de emprestar o carro
para ninguém e as únicas pessoas que utilizam são ele e o filho." (Processo nº
0000049-78.2015.7.01.0201, evento 85, doc. 6).

Em suas Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação dos Acusados ex-Sd-FN CARLOS JOSÉ
RIBEIRO PEREIRA e RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA como incurso no art. 240, parágrafos 5º e 6º, incisos II
e IV do CPM, uma vez que a autoria resta inequívoca nos autos, além do crime em questão representar
um elevado risco à vida e à integridade física das pessoas e da sociedade em geral. Por fim, requereu a
absolvição dos Acusados civis LUIZ RICARDO CARVALHO DA SILVA e LUIZ RICARDO CARVALHO DA
SILVA JUNIOR (Processo nº 0000049-78.2015.7.01.0201, evento 120).

A Defesa de RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, por sua vez, requereu a total improcedência da ação penal
com a consequente absolvição e extinção da ação penal. Segundo o causídico, não restaram
suficientemente comprovados os elementos do tipo penal, mormente a autoria dos fatos, bem como a
culpabilidade (Processo nº 0000049-78.2015.7.01.0201, evento 122, doc. 1).

A DPU, na defesa do ex-Sd-FN CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA, requereu a Absolvição de seu assistido,
sob o fundamento de que a peça acusatória foi incapaz de comprovar sua participação na empreitada
criminosa, requerendo, assim, que fosse reconhecido o princípio in dubio pro reo (Processo nº
0000049-78.2015.7.01.0201, evento 127, doc. 1).

A Defesa constituída por LUIZ RICARDO CARVALHO DA SILVA e LUIZ RICARDO CARVALHO DA SILVA
JUNIOR requereu a absolvição com fundamento na insuficiência probatória para acusação (Processo nº
0000049-78.2015.7.01.0201, eventos 129 e 130).

Na Sentença, proferida em 29/3/2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
CJM:

1 - Julgou improcedente a Denúncia quanto aos Acusados civis LUIZ RICARDO CARVALHO DA
SILVA e LUIZ RICARDO CARVALHO DA SILVA JUNIOR, absolvendo-os da imputação, com base no
art. 439, alínea "c", do CPPM:
2 - julgou procedente a Denúncia quanto aos Acusados ex-Sd-FN CARLOS JOSÉ RIBEIRO
PEREIRA e RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, condenando-os à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, respectivamente, como incursos nas sanções do
art. 240, §§ 5º e 6º, incisos II e IV do Código Penal Militar, a serem inicialmente cumpridas em
regime semiaberto, ambos, ainda, com o direito de apelar em liberdade (Processo nº nº
0000049-78.2015.7.01.0201, evento 143, doc. 1).

Em 29/3/2019, a Sentença foi lida e publicada, tendo transitado em julgado para o MPM em 10/04/2019
e para as Defesas dos Acusados absolvidos em 25/04/2019 (Processo nº 0000049-78.2015.7.01.0201,
eventos 143 e 160).

Expedida intimação eletrônica em 2/4/2019 (Processo nº 0000049-78.2015.7.01.0201, evento 150 e
151), a defesa constituída por RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, e a Defensoria Pública da União
representando o Acusado ex-Sd-FN CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA, interpuseram recurso de Apelação
em 8/4/2019 e 14/4/2019, respectivamente (Processo nº 0000049-78.2015.7.01.0201, eventos 155 e
158).

Em suas Razões Recursais, a defesa constituída do Acusado RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, apontou
como fundamentos absolutórios o fato de que: (I) a sentença monocrática carece de fundamentação no
tocante às provas acerca da participação do Acusado; (II) não deve prevalecer a isolada interpretação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/05/2021 18:39:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21200ca6e3
do Magistrado, mas necessariamente, deve haver a participação dos Juízes Militares que compõem o
Conselho de Justiça; (III) não há a comprovação dos elementos de culpabilidade e de autoria dos fatos
(evento 1, doc. 2).

A Defensoria Pública da União, na assistência do Acusado ex-Sd-FN CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA,
apontou em suas Razões como fundamentos para a absolvição que: (I) toda a matéria de fato e de
direito discutidas em 1ª Instância devem ser devolvidas ao STM; (II) há insuficiência de provas usadas
na fundamentação da Sentença, sendo essas incapazes de comprovar a participação do Acusado no
crime; (III) nenhum dos depoimentos das testemunhas foi capaz de identificar o Acusado como o
motorista do veículo que foi utilizado no crime (evento 1, doc. 1).

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar, valendo-se dos argumentos contidos no édito
condenatório, requereu o desprovimento dos apelos defensivos para que seja mantida incólume a
Sentença condenatória (evento 1, doc. 3).

A PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto pelos
Acusados e pela manutenção da Sentença condenatória lavrada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aduzindo que restaram
suficientemente provadas nos autos a autoria e a materialidade do delito praticado (evento 6).

A eminente ministra revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/05/2021 18:39:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21200ca6e3

VOTO

Os Recursos são tempestivos e cabíveis, portanto, devem ser conhecidos.

Antes de eventualmente adentrarmos ao mérito recursal, faz-se imperiosa a análise, por esta Corte, da
argumentação apresentada pela Defesa do Civil RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, que aduziu a
incompetência do magistrado de piso, para proferir Sentença condenatória, de forma monocrática,
porquanto o tema está circunscrito à matéria de incompetência absoluta, eis que não admite
prorrogação e pode ser alegada a qualquer tempo nos autos, não havendo que se falar em preclusão.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR
PARA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Em suas razões de Apelação, a Defesa do Acusado RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, aduz que (Evento 1,
doc. 2):

"(...) não merece prevalecer o resultado da interpretação temerária do Douto
Magistrado, de forma única e isolada, sendo necessário à conclusão estatal,
base empírica à essa grave decisão tomada sem a participação de outros
juízes auditores militares que compõem o "Conselho de Justiça perante a
Justiça Militar da União."
Tal necessidade (cogente) embora não arguida pela defesa, entretanto, fica aqui
prequestionada para que seja discutida pelas instâncias superiores. (...)".

Contudo, carece de amparo legal o pleito defensivo.

A Defesa lança o requerimento em sua peça, sem trazer o fundamento legal que entende aplicável ao
caso em questão, mormente porque descuidou da novel redação da Lei de Organização da Justiça
Militar da União - Lei nº 8.457/1992, especificamente no seu artigo 30, inciso I-B.

Nos presentes autos, a Exordial foi oferecida em desfavor de 3 civis (RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA,
LUIZ RICARDO CARVALHO DA SILVA JÚNIOR e LUIZ RICARDO CARVALHO DA SILVA) e 1 militar (CARLOS
JOSÉ RIBEIRO PEREIRA). A atual redação do artigo 30, inciso I-B da Lei 8.457/92, incluído pela Lei
13.774/2018, atribui ao Juiz Federal da Justiça Militar a competência para processar e julgar civis e
também militares quando acusados juntamente com civis no mesmo processo.

Vale lembrar que a Sentença foi proferida em 29/03/2019, ou seja, posteriormente à edição da Lei nº
13.774/2018.

Nesse sentido, valho-me da didática explanação do Parquet de piso que, nas contrarrazões do Apelo,
aduziu o seguinte:

"Com efeito, a Lei nº 13.774, de 19 de dezembro 2018, ao acrescentar o artigo 30,
inciso I-B, na Lei nº 8.547/92 (Lei de Organização Judiciária Militar), determinou que
os Juízes Federais da Justiça Militar passaram a ser competentes para,
monocraticamente, processar e julgar ações penais em que figurem no polo passivo
civis, nos casos previstos nos incisos I e III do artigo 9º do Código Penal Militar, e
militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo
processo.
No caso dos autos, os fatos se enquadram exatamente no âmbito de incidência da
referida norma, porquanto foram denunciados, na mesma ação penal, além do réu
CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA, então Soldado Fuzileiro Naval, os réus RODRIGO DA
SILVA OLIVEIRA, LUIZ RICARDO CARVALHO DA SILVA e LUIZ RICARDO CARVALHO DA
SILVA JÚNIOR, todos civis.
A lei nova trata de regra de competência material relativa à qualidade da pessoa do
réu (ratione personae) e, por conseguinte, tem natureza absoluta, conferida ao Juiz
Militar na referida hipótese.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/05/2021 18:39:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21200ca6e3
Não há que se falar em violação da garantia do juiz natural no caso, porquanto a nova
lei não alterou a competência da jurisdição militar para após o fato, e sim delimitou a
competência de juízo no âmbito da Justiça Militar da União de Primeira Instância,
estabelecendo as hipóteses em que cada órgão julgador nele existente atuará.
E sendo a norma de natureza estritamente processual, a aplicação se dá de forma
imediata à luz do artigo 5º do Código de Processo Penal Militar e artigo 2º do Código
de Processo Penal Comum.
Assim, agiu com acerto o Douto Juízo de origem, visto que o preceito em exame trata
de regra de competência absoluta, cujo conhecimento se dá ex-officio e a aplicação
deve ocorrer de forma imediata nos feitos pendentes de julgamento, não incidindo a
regra da "perpetuatio jurisdictionis" prevista no artigo 43 do CPC, pois se está diante
de regra cogente a respeito de competência absoluta.
Logo, em virtude da modificação determinada pela referida lei, os Conselhos de
Justiça passaram a ser absolutamente incompetentes para o julgamento das
hipóteses previstas no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.547, de 1992, de modo que deve
ocorrer o deslocamento da competência do Conselho de Justiça para o Juiz Federal da
Justiça Militar, como corretamente realizado no caso pelo Douto Juízo Federal da
Justiça Militar com base no artigo 36 do CPPM, diante de uma ação penal em curso,
pendente de julgamento, em que foram acusados militar e civis em coautoria.".

Pelas razões expostas, temos que a Sentença observou os ditames legais no que concerne à
competência do magistrado para o julgamento monocrático de militar acusado juntamente com civis
no mesmo processo, sendo, portanto, sob esse aspecto, plenamente válida, sem vícios de nulidade, e
não carece de reparos.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência arguida pela Defesa.

MÉRITO

A DPU, na assistência do Acusado ex-Sd-FN CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA, em suas Razões Recursais,
requereu o conhecimento de toda a matéria discutida no primeiro grau de jurisdição, devido ao efeito
devolutivo, que é próprio do recurso de Apelação.

Ao requerer a apreciação de toda a questão litigiosa, independentemente das teses descritas nas
Razões Recursais, percebe-se que o referido pleito se confunde com o próprio mérito do recurso.

Assim, não deverá ser conhecido como preliminar, a teor do disposto no art. 79, § 3°, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM): "Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não
deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame do mérito". Nesse sentido tem decidido essa
E. Corte em seus últimos julgados, a exemplo da Apelação nº 7000458-75.2018.7.00.0000.
Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julg. 13/11/2018, Public: 27/11/2018.

Dessa forma, passo a análise da questão no mérito.

Inicialmente, salienta-se que os recursos possuem, em regra, efeito devolutivo, que consiste em
devolver ao juízo ad quem a insatisfação quanto a determinadas questões decididas no juízo a quo,
buscando o seu reexame. Para tanto, há a necessidade de delimitar o objeto de sua irresignação, a fim
de que o Tribunal somente conheça daquilo que a Parte expressamente recorreu (tantum devolutum
quantum apelatum), o que retira a possibilidade de pronunciamento genérico e abstrato, na forma
pretendida pela Defesa nestes autos.

É certo que o fato imputado ao acusado pode ser reexaminado por este Tribunal, no entanto, apenas
em relação ao que foi levantado pelas partes e enfrentado pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de
incorrer no instituto da supressão de instância.

O efeito devolutivo pode até ser amplo, como afirma a defesa, mas certamente está longe de ser
irrestrito, pois sua amplitude tem limites, que é toda a matéria discutida na instância a quo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/05/2021 18:39:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21200ca6e3
Ora, se não se pode dar nova definição jurídica ao fato delituoso, cuja circunstância elementar não está
contida na Denúncia, como assevera a Súmula 453 do STF, também, a meu juízo, o Tribunal não está
autorizado a reexaminar aquilo que não foi debatido anteriormente no 1º grau.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do STF:

"EXECUÇÃO PENAL. 'HABEAS CORPUS'. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE
UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL 'A QUO'. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. 'WRIT' NÃO CONHECIDO. 1. A presente impetração
visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em
razão do cumprimento de um sexto da pena. 2. A questão suscitada pelo impetrante
no presente 'habeas corpus' não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de
Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro.
3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal
Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias. 4. A jurisprudência dessa
Suprema Corte é firme no sentido de que 'não se conhece de 'habeas corpus' cujas
questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado'. 5. 'Writ' não
conhecido.". (HC nº 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE. Julg. 24/11/09.)

Nesse mesmo sentido, HC nº 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Julg. 31/03/2009.

Enfim, não pode a Defesa querer discutir uma matéria na instância superior que deixou de ser
suscitada na esfera anterior, porque, senão, deixa de ser recurso de Apelação e passa a ser Ação Penal
Originária, interposta nesse 2º grau de jurisdição, o que, por óbvio, não se pode admitir no caso
concreto, por falta de amparo legal. Por isso, não cabe o pronunciamento genérico pleiteado pela
Defesa no presente recurso.

In casu, foram interpostos Recursos de Apelação pela Defensoria Pública da União, na defesa do
Acusado ex-Sd CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA e pela Defesa constituída do Acusado Civil RODRIGO DA
SILVA OLIVEIRA.

Com relação ao apelo do Acusado CARLOS JOSÉ, a Defensoria Pública da União pleiteia a reforma da
Sentença "a quo", com a consequente absolvição do seu assistido.

Argumenta, em síntese, que as provas carreadas aos autos não sustentam o decreto condenatório,
uma vez que, as testemunhas ouvidas em Juízo não foram capazes de identificar o Acusado CARLOS
JOSÉ como motorista do veículo utilizado no furto; aduz, também, que o apelante que, in verbis:

"não pode ser condenado tão somente pelo fato de ser parente do proprietário do
veículo usado para a prática do crime, bem como pelo fato de, na época, ser militar
da Marinha e conhecedor da rotina da OM".

A DPU assevera, ainda, que a OM deixou de observar as Normas sobre os Serviços de Segurança das
áreas comuns do Complexo Naval da Ilha do Governador, o que inviabilizou a adequada identificação
das pessoas que estavam no interior do veículo utilizado no furto. Subsidiariamente, pugna pela
nulidade na dosimetria da pena ante ao excesso no quantum aplicado. Sustenta que, em relação à
utilização da fraude, como majorante, não restou provada a participação do seu assistido e requereu,
por fim, a retirada da circunstância judicial valorada negativamente na Sentença consistente no fato de
o acusado ser militar à época dos fatos.

Por sua vez, a Defesa constituída pelo Acusado RODRIGO pugna pela absolvição sob o argumento de
que a sentença não se aprofundou em provas cabais e que não restou provada nos autos qualquer
participação do Acusado. Segundo o causídico, in verbis:

"Foi aplicado o sistema da solidariedade ou culpabilidade solidária, mesmo tendo sido
demonstrado na instrução criminal, não só a fragilidade da denúncia, mas,
principalmente, a cabal inocência do então réu, haja vista o conteúdo do conjunto

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/05/2021 18:39:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21200ca6e3
probatório (...).
(...) Pois longe de demonstrar, por si só, a anterior, o inquérito policial militar, assim
como todo o conjunto probatório não tiveram a valoração exigida pelos princípios
constitucionais e processuais penais, pois somente é possível a
atribuição de responsabilidade penal se forem comprovados os elementos de
culpabilidade, mormente a autoria dos fatos (...)".

Todavia não assiste razão às Defesas.

A conduta praticada por ambos os Acusados, em coautoria, muito bem delineada faticamente
pelo Parquet, consubstancia-se em crime de furto triplamente qualificado, previsto no art. 240, §§ 5º e
6º, incisos II e IV, do CPM, in verbis:

Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:
Pena - reclusão, de dois a seis anos
(...)
§ 6º Se o furto é praticado:
(...)
II - com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou
(...)
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas:
Pena - reclusão, de três a dez anos.

Trata-se de crime material, que tutela o patrimônio, e por ser instantâneo, consuma-se no momento
em que o agente retira o objeto da posse vigiada de outra pessoa sem seu consentimento, com a
intenção de ter a coisa para si (animus furandi) ou de transferir para um terceiro.

Não é necessário que a posse do agente seja mansa ou pacífica ou, ainda, que se estenda no tempo.
Ademais, a res furtiva deve ter valor econômico minimamente expressivo, caso contrário, poderá se
configurar o que a doutrina define como delito de bagatela.

Destaca-se ainda que, quando o objeto pertencer à Fazenda Nacional, o delito é qualificado em razão
da maior reprovabilidade daquele que viola o patrimônio público da União. Da mesma forma, a pena é
maior para aqueles que cometem o crime em concurso de pessoas.

No presente caso, a conduta dos apelantes, além de se amoldar às elementares do tipo penal acima,
também foi praticada mediante fraude, uma vez que os infratores se utilizaram do ardil para iludir a
vítima, afastando-a da vigilância da coisa que veio a ser subtraída, demonstrando premeditação no
agir delituoso.

Quanto às argumentações expostas pelas Defesas, os pedidos de absolvição de ambos os Acusados
por insuficiência probatória não merecem acolhimento.

Restou suficientemente provado nos autos que os dois Acusados, imbuídos do mesmo intento, qual
seja, a subtração do armamento pertencente à Marinha do Brasil, ingressaram no Complexo Naval da
Ilha do Governador, no dia 4/12/2014, a bordo do veículo KADETT e, enquanto o Acusado ex-MN
CARLOS JOSÉ aguardava no veículo, que estava estacionado ao lado do alojamento de Sargentos do
Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, o acusado civil RODRIGO, trajando gandola camuflada, com
tarjeta de identificação do Sd FN ROGÉRIO DA ROCHA GONÇALVES, forneceu nome de Guerra e
número de identificação pessoal (NIP) falsos, recebendo, assim, dos paioleiros, Cabo EDERSON e Cabo
NETO, o Fuzil M-16A2, que lhe fora acautelado em face do engodo empregado.

De posse do armamento, que nunca fora recuperado, ambos os Acusados se evadiram da OM.
Salienta-se, ainda, que o Acusado CARLOS JOSÉ era militar à época e servia naquela Unidade. Assim,
aproveitou-se do conhecimento que detinha acerca da rotina da Unidade para orquestrar o crime,
passando todas as informações necessárias ao civil RODRIGO que ficou com a tarefa de se passar pelo
Sd GONÇALVES, sendo certo que o próprio CARLOS JOSÉ não ficou com esta missão porque poderia ser

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/05/2021 18:39:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21200ca6e3
reconhecido pelos colegas de farda.

Ademais, os elementos de prova da materialidade e da autoria delitiva, constante dos autos, são fartos
o suficiente, os quais a Sentença delineou com maestria, elencando ponto a ponto os subsídios
formadores de convicção.

Nesse sentido, as testemunhas 1º Ten MAYCON ROBERTSON GOMES DE ALMEIDA (Oficial-de-Dia da OM
na ocasião), 3º Sgt. RONALDO RODRIGUES (responsável pela conferência do serviço na ocasião), Cb
FELIPE LOPES SANTOS (paioleiro na ocasião), Cb EDERSON LIMA DE SOUZA (auxiliar do paiol de
armamento), ROGÉRIO DA ROCHA GONÇALVES confirmaram a dinâmica apresentada na Exordial
Acusatória. Além do mais, a Sentença "a quo" colacionou todos os elementos de prova contidos na
Ação Penal, quais sejam:

- Imagens captadas pelo circuito interno de TV do Complexo Naval Ilha do Governador,
as quais captaram imagens do veículo utilizado no furto (Ação Penal, evento 1, doc. 1,
fls. 35/64);
- Laudo de Exame Pericial nº 1, datado de 20/02/2015, produzido pela autoridade
militar, no qual os Peritos, após diligências perante a Companhia de Engenharia de
Tráfego do Rio de Janeiro (CET - Rio), conseguiram definir a trajetória utilizada pelos
Acusados na condução do veículo KADETT na ocasião do crime (Ação Penal, evento 1,
doc. 5.,fls. 97/103);
- Laudo de Exame Pericial nº 2, datado de 20/02/2015, produzido pela autoridade
militar, no qual se chegou à identificação do veículo e de seu proprietário (Ação Penal,
evento 1, doc. 5, fls. 104/105);
- Retrato falado da pessoa que retirou o fuzil da unidade militar, produzido pela Polícia
Civil/RJ, o qual se mostrou ser a pessoa de RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA (Ação Penal,
evento 1, doc. 1, fl. 29);
- Relatório Pericial nº 596 do Ministério Público do RJ - Análise de Imagens, datado de
12/06/2015, o qual identificou o Acusado Sd-FN CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA como
carona no veículo KADETT vermelho placa LJE-3747, que adentrou ao aquartelamento no
dia 04/12/2014 (Ação Penal, evento 1, doc. 8, fls. 69/80);
- Termo de Reconhecimento da Fotografia apresentada ao Cb FELIPE LOPES SANTOS
(paioleiro na data dos fatos), no qual, após apresentadas 05 fotografias, o aludido Cabo
apontou com certeza o suposto Sd FN GONÇALVES que fez a retirada do armamento,
identificado na pessoa de RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA (Ação Penal, evento 1, doc. 8, fl.
94);
- Laudo de Avaliação do Prejuízo, datado de 14/04/2015, elaborado pela autoridade
militar (evento 1, doc.8, fl. 34), o qual atribui valor ao objeto furtado em R$ 644,53
(seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), e o valor de mercado
atualizado em R$ 2.812,63 (dois mil, oitocentos e doze reais e sessenta e três centavos).

Não obstante os acusados terem negado a autoria do crime e, em alguns trechos de seus depoimentos
exercido o direito ao silêncio, esta também restou comprovada.

As perícias realizadas conseguiram identificar tanto o automóvel utilizado na empreitada (veículo
KADETT, placa LJE-3747), quanto os seus ocupantes (Acusados ex-Sd CARLOS JOSÉ e RODRIGO).

Nesse sentido, escorreita a síntese apresentada pelo MPM nas contrarrazões recursais do Apelo, que
revela a dinâmica do fato criminoso (Evento 1, doc. 3):

"(...) De acordo com as imagens captadas pelo circuito interno de TV do Complexo
Naval Ilha do Governador e impressas às fls. 33/62 dos autos físicos do IPM (evento 1,
documento 1), a ação dos referidos acusados ocorreu da seguinte forma:
1) Às 06:40, ambos ingressaram no Complexo Naval Ilha do Governador a bordo de
um veículo Kadett, cor vermelha;
2) Às 07:30, o acusado RODRIGO tentou retirar o fuzil do paiol, no entanto não
conseguiu uma vez que o paioleiro Cabo Fuzileiro Naval Felipe Lopes dos Santos o
orientou a voltar quando da passagem do serviço, que ocorreria às 9h40min. O

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/05/2021 18:39:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21200ca6e3
referido acusado retornou ao interior do veículo Kadett vermelho;
3) Às 09:25, o acusado RODRIGO retornou ao paiol e conseguiu retirar ao fuzil. Na
s e q u ê n c i a , e l e e n t r o u n o c i t a d o a u t o m ó v e l v e r m e l h o , o n d e
estava esperando o acusado CARLOS JOSÉ, e em seguida ambos dirigiram-se em
direção à saída do Complexo Naval;
4) Às 09:45, o veículo em questão saiu do bairro da Ilha do Governador, no Rio de
Janeiro, e o verdadeiro Soldado Fuzileiro Naval GONÇALVES compareceu ao paiol.
O laudo pericial nº 1 produzido com base nas referidas imagens e em diligências
perante a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio),
demonstra que apenas um veículo com as características da marca Kadett e de
cor vermelha transitou pelas imediações do Complexo Naval da Ilha do Governador
em horários compatíveis com a ocorrência de furto e de saída do referido Complexo
(fls.894/900 do IPM).
O laudo pericial nº 2 revela que o referido veículo possuía placa LJE-3747 e era de
propriedade do acusado LUIZ RICARDO CARVALHO DA SILVA (fl. 901 do IPM).
C o n s o a n t e
r e l a t ó r i o
d a
a u t o r i d a d e
m i l i t a r
e x a r a d o
à s
fls. 49/69 dos autos físicos do PQS nº 309-92.2014.7.01.0201, LUIZ
RICARDO CARVALHO DA SILVA é pai do também acusado LUIZ RICARDO CARVALHO
DA SILVA JUNIOR, e tio do acusado CARLOS JOSÉ, o qual à época servia no 2º
Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais na graduação de soldado fuzileiro naval.
A partir do retrato falado do falso Soldado Fuzileiro Naval GONÇALVES realizado pela
Polícia Civil do Rio de Janeiro com base no relato do Cabo Felipe Lopes dos Santos (fl.
27 do IPM), conseguiu-se identificar o réu RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA como sendo o
homem que, no dia 4 de dezembro de 2014, compareceu ao referido Batalhão,
fazendo-se passar pelo Soldado Fuzileiro Naval GONÇALVES, conforme fotografia
impressa à fl. 253 do PQS nº 309-92.2014, e verificou-se que ele residia em endereço
próximo ao acusado CARLOS JOSÉ conforme croqui à fl. 1037 do IPM.
O Relatório Pericial nº 596, DEDIT-RP-2015, produzido por peritos do Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro (fls. 271/276 dos autos físicos do PQS nº 309-
92.2014, vide evento 1, documento 8), contendo perícia nas imagens captadas pelas
câmeras de TV do Complexo Naval na manhã do dia 4/12/2014 aponta resultado
positivo para o réu CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA em confronto com a pessoa que
estava sentada no banco dianteiro carona do veículo Kadett vermelho, placa LJE-
3747, na data em questão.
E consoante o termo de reconhecimento de fotografia à fl. 291 dos autos do PQS, o
Cabo Fuzileiro Naval Felipe Lopes dos Santos, que teve o primeiro contato com o
suposto militar, conseguiu reconhecer, com grau de certeza, que o homem que
trajava gandola camuflada da Marinha e se apresentou no Paiol de Armamentos do
Batalhão como Soldado GONÇALVES e, na ocasião, tentou retirar o fuzil M-16A2 nº
1214 é o acusado RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, conforme fotografia impressa à fl.
253 do citado PQS.
O reconhecimento fotográfico em tela foi corroborado em juízo pelo militar que
sucedeu imediatamente o Cabo Felipe Lopes na função de paioleiro na manhã do
mesmo dia, o Cabo Ederson Lima de Souza, o qual, durante o depoimento que
prestou em juízo, ao olhar para os acusados que se faziam presentes na sessão de
audiência na sede da 2ª Auditoria da 1ª CJM, afirmou que o rosto que lhe era mais
familiar era o do acusado RODRIGO".

É de se destacar também a premeditação para a prática do crime, que ficou clara nos autos, conforme
bem delineado pela Acusação, verbis:

"O Acusado "CARLOS JOSÉ, então Soldado Fuzileiro servindo, à época no 2º Batalhão
de Infantaria de Fuzileiros Navais, ao tomar conhecimento, antecipadamente, do
detalhe do serviço do dia 4/12/2014 e notar que nesse documento havia menção a
um Soldado Fuzileiro Naval GONÇALVES designado para tirar serviço armado de
guarda na OM, transmitiu essa informação ao corréu RODRIGO, o qual por sua vez
vestiu-se com fardamento camuflado da Marinha do Brasil e tarjeta do soldado
fuzileiro naval GONÇALVES a fim de enganar os paioleiros de serviço e receber o fuzil

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/05/2021 18:39:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21200ca6e3
em lugar deste militar. Ademais, ambos os acusados prestaram auxílio mútuo, seja
mediante orientações sobre o meio militar e o local exato em que se situa o Paiol de
Armamentos, seja mediante a realização de atos concretos com vistas ao êxito da
empreitada criminosa, o que de fato veio a ocorrer".

Acerca do assunto, é importante destacar que restou devidamente caracterizado o concurso de
agentes, eis que demonstrado o liame entre as ações dos envolvidos. Nesse sentido, colaciono o
entendimento de Cícero Robson Coimbra Neves[1], ao examinar o tema, in verbis:

"(...) o liame subjetivo é caracterizado pelo ajuste entre os concorrentes, ou seja, o
assentimento em praticar o delito, sendo prescindível que esse liame seja celebrado
antes do crime, podendo ocorrer durante a agressão ao bem jurídico."

Quanto à argumentação Defensiva de que o Acusado ex-Sd FN CARLOS JOSÉ não teria participado
diretamente da fraude empregada (que no caso do entendimento do Magistrado figurou como uma das
qualificadoras do delito de furto), esta também deve ser rechaçada, uma vez que, sendo ele coautor e,
restando clara a união de desígnios direcionados a um mesmo objetivo, que somente fora conquistado
com a fraude empregada, a ele deve ser também atribuída a responsabilização. Vale ressaltar que o
Acusado, ex-militar, era conhecedor das rotinas da tropa, e, dessa forma, ajudou com sua expertise
para a realização da fraude empregada, sendo este o modus operandi engendrado por ambos para a
prática do crime.

Sobre o tema, importante esclarecer que as circunstâncias de caráter objetivo se comunicam aos
coautores, e as subjetivas só se comunicam quando são elementares do tipo. É o que se extrai do § 1º
do art. 53 do CPM[2].

Nessa temática, fazendo o cotejo de todo o conjunto probatório colacionado nos autos, mormente o
confronto entre aquelas produzidas em Juízo e as demais, verifica-se a compatibilidade entre todas
elas. A esse respeito, faz-se valoroso reafirmar o princípio do livre convencimento motivado do
magistrado, encartado no CPPM em seu artigo 297, o qual se transcreve:

Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas
colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as
demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância.

Subsidiariamente, a DPU requereu a nulidade na dosimetria da pena alegando excesso
no quantum aplicado. Sustenta que, em relação à utilização da fraude, como majorante, não restou
provada a participação do seu assistido, requerendo, ainda, a retirada da circunstância judicial
valorada negativamente na Sentença consistente no fato de o acusado ser militar à época dos fatos.

Contudo, o referido pleito defensivo não merece prosperar, eis que o decreto condenatório
acertadamente aplicou a reprimenda justa e proporcional aos atos praticados por seu assistido ex-
militar e ao acusado civil, em razão do delito praticado, se não vejamos.

No presente caso, o furto triplamente qualificado foi praticado mediante fraude, por duas pessoas e
teve por objeto coisa pertencente à Fazenda Nacional. Destarte, quando ocorrer o concurso de duas ou
mais qualificadoras deve prevalecer a mais grave, da mesma forma que ocorre, por exemplo, no
concurso entre majorantes e minorantes, expressamente previsto no parágrafo único, do Art. 76, do
CPM.

Assim, de maneira irretocável, a Sentença considerou como ponto de partida para dosimetria da pena
o furto praticado mediante fraude, previsto no art. 240, § 6º, inciso II, do CPM, que possui como
patamares mínimo e máximo a pena de reclusão de três a dez anos.

Prosseguindo, as demais qualificadoras: concurso de pessoas e coisa pertencente à Fazenda Nacional,
foram consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na 1ª fase da fixação da pena, uma
vez que não são previstas como circunstâncias agravantes no Art. 70 do CPM (2ª fase da dosimetria),
nem como causas especiais de aumento de pena (3ª fase da dosimetria).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/05/2021 18:39:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21200ca6e3

Nesse sentido, é a jurisprudência da Suprema Corte, in verbis:

"DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCORRÊNCIA DE
QUALIFICADORAS. 1. Na hipótese de concorrência de qualificadoras num
mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as
demais serão consideradas como circunstâncias agravantes. Precedentes HC
nº 80.771, HC 65.825 e HC 79.538. 2. Habeas Corpus indeferido" (Decisão
unânime da 2ª Turma do STF, HC nº 85414/MG, Relatora Ministra Ellen
Gracie, em julgamento de 14/06/2005).

Bem assim, também caminha o entendimento desta Egrégia Corte Castrense, in verbis:

"(...) Na espécie, restou demonstrada a presença das qualificadoras relativas ao furto
noturno, ao rompimento de obstáculo, à subtração da coisa e à coautoria (art. 240, §§
4º e 6º, incisos I e IV, do CPM). Na esteira de entendimento desta Justiça
Especializada, levou-se em consideração a qualificadora prevista no inciso
IV do § 6º do art. 240 da Lei Penal Militar, por ser a mais gravosa, para
ambos os sentenciados, afastando-se as demais. Correta a cominação da pena-
base acima do mínimo legal, sopesando-se a primariedade, os bons antecedentes, os
motivos determinantes e o arrependimento dos réus, com a gravidade do crime, os
meios empregados e a elevada intensidade do dolo. (...). Apelações desprovidas.
Decisão por maioria". (Apelação nº 0000051-27.2011.7.03.0203. Relator
Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento:
26/05/2014, Data de Publicação: 10/06/2014.) (Grifo nosso.)

Ademais, outras circunstâncias judiciais desfavoráveis foram consideradas corretamente na dosimetria
da pena, como bem detalhado na Sentença "a quo" (evento 143), in verbis:

"(...)
Dosimetria da pena: Quanto ao acusado CARLOS JOSÉ:
Pena-base:
- Estabelece-se a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, sendo esta acima do
mínimo legal em razão da maior reprovabilidade do agente em decorrência de:
- a conduta ser triplamente qualificada (contra a Fazenda Nacional, mediante fraude
e em concurso de pessoas), perfazendo um acréscimo de 1/3 em relação à pena-
mínima em face do objeto pertencer à Fazenda Nacional e em concurso de pessoas
(1/6 para cada uma das duas qualificadoras, já que o delito mediante fraude
estabelece a pena inicial);
- ser, na época dos fatos, integrante da Força (sendo submetido à
disciplina militar e de quem se esperava lealdade para com a instituição que
lhe proporcionava o sustento), perfazendo um acréscimo de 1/6 à pena
mínima;
- sua premeditação e conhecimento prévio da rotina ser um dos fatores que garantiu
o sucesso da empreitada criminosa, perfazendo um acréscimo de 1/6 à pena mínima;
- o objeto furtado (fuzil) ter alto potencial lesivo e ser de uso exclusivo das Forças
Armadas, perfazendo um acréscimo de 1/6 à pena mínima;
- o armamento furtado ser utilizado pelo crime organizado para a prática de outros
delitos (o que, provavelmente, vem ocorrendo, já que o fuzil não foi recuperado),
perfazendo um acréscimo de 1/6 à pena mínima;
(...)
Quanto ao acusado RODRIGO:
Pena-base:
- Estabelece-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo
esta acima do mínimo legal em razão da maior reprovabilidade do agente em
decorrência de:
- a conduta ser triplamente qualificada (contra a Fazenda Nacional, mediante fraude e
em concurso de pessoas), perfazendo um acréscimo de 1/3 em relação à pena-

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/05/2021 18:39:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21200ca6e3
mínima em face do objeto pertencer à Fazenda Nacional e em concurso de pessoas
(1/6 para cada uma das duas qualificadoras, já que o delito mediante fraude
estabelece a pena inicial);
- ter sido o efetivo responsável pela retirada do armamento, assumindo papel
determinante no plano engendrado em conjunto com seu comparsa CARLOS JOSÉ,
perfazendo um acréscimo de 1/6 em relação à pena mínima;
- o objeto furtado (fuzil) ter alto potencial lesivo e ser de uso exclusivo das Forças
Armadas, perfazendo um acréscimo de 1/6 à pena mínima;
- o armamento furtado ser utilizado pelo crime organizado para a prática de outros
delitos (o que, provavelmente, vem ocorrendo, já que o fuzil não foi recuperado),
perfazendo um acréscimo de 1/6 à pena (...)".

Como se vê, a Sentença impugnada encontra-se em perfeita harmonia com o conjunto probatório
estampado nos autos, aplicando de maneira irretocável as sanções penais adequadas para os delitos
em comento.

Ademais, se mostra razoável e proporcional a reprimenda maior aplicada ao ex-MN CARLOS JOSÉ, que
se valendo da condição de militar daquela Unidade, utilizou este conhecimento para o sucesso da
empreitada criminosa, além de violar um dos deveres mais caros para a vida na caserna,
consubstanciada na lealdade que os militares devem ter com a Força e com seus companheiros de
farda.

Logo, considerando que a conduta dos Acusados, é típica, antijurídica e culpável, bem como
comprovadas a autoria e a materialidade do crime, sendo incontroverso o fato de que os Acusados
praticaram em unidade de desígnios e união de esforços o delito de furto mediante fraude em local
sujeito à Administração Militar, quando, no dia 4 de dezembro de 2014, obtiveram para si, o
armamento fuzil M-16A2, nº 1214, pertencente à Marinha do Brasil, a r. Sentença condenatória deve
ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento aos Apelos defensivos, mantendo na íntegra a Sentença
condenatória hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. 4
ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 375.
[2] Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este
cominadas.
§ 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros,
determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, outrossim, as
condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 18:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20957ac0d4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000641-12.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA E CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DR. JOSÉ ALZIMÉ DE ARAÚJO CUNHA

DECLARAÇÂO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida por divergir da douta maioria quanto à dosimetria sancionatória, eis que dava
provimento parcial aos recursos defensivos, para reformar a Sentença a quo e condenar o ex-Sd FN
CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA e o Civil RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA à pena de 4 (quatro) anos e 9
(nove) meses de reclusão, como incursos no art. 240, §§ 5° e 6°, incisos II e IV e art. 53, ambos do
CPM, estabelecendo o regime prisional semiaberto e o direito de recorrerem em liberdade.
Os Recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e interessadas,
devendo ser conhecidos.
Trata-se de Apelações interpostas pela Defesa do civil RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA e pela
Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd FN CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA, contra a
Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o primeiro
apelante à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 5º e 6º,
incisos II e IV e art. 53, ambos do CPM, e o segundo apelante à pena de 6 (seis) anos de reclusão,
como incurso no art. 240, §§ 5º e 6º, incisos II e IV e art. 53, todos do CPM, estabelecendo o regime
prisional semiaberto e o direito de recorrer em liberdade para ambos.
Consta dos autos que os agentes ingressaram no Complexo Naval Ilha do Governador, por volta das
6h40min, dentro de um veículo Kadett de cor vermelha. Às 7h30min, o acusado RODRIGO, trajando
vestes militares e tarjeta de identificação, se dirigiu ao paiol da unidade com o fito de retirar o
armamento, por ocasião de uma suposta assunção de serviço. Para tanto, identificou-se como Sd FN
Gonçalves, militar esse que, de fato, constava da escala de serviço. Todavia, o paioleiro Cb FN
Felipe Lopes dos Santos negou acesso ao armamento, tendo em vista que o horário da passagem de
serviço estava previsto apenas para 9h40min. Não contente, aguardou o passar da hora e retornou,
desta feita, às 9h25min e, se passando pelo Sd FN Gonçalves, logrou êxito em ludibriar os paioleiros
presentes, que lhe entregaram o fuzil M-16A2 nº 1214, pertencente à Marinha do Brasil. Ato
contínuo, o acusado RODRIGO retornou para o veículo Kadett, onde o acusado ex-Sd FN CARLOS
JOSÉ o aguardava. Às 9h45min, o veículo já havia saído do bairro da Ilha do Governador e o
verdadeiro Sd FN Gonçalves se apresentava ao Paiol para a retirada do armamento, momento em
que a "fraude" foi percebida.
Inexistem controvérsias no tocante à materialidade delitiva, eis que o fuzil M-16A2 nº 1214,
pertencente à Marinha do Brasil, foi efetivamente subtraído. O Laudo de Avaliação do Prejuízo
(evento 1, doc. 8, fl. 94), de 14/4/2015, apurou o montante de R$ 2.812,63 (dois mil, oitocentos e
doze reais e sessenta e três centavos) como dano efetivamente causado à Administração Militar.
Os vestígios da prática criminosa foram coligidos pelas imagens obtidas do circuito interno do
Complexo Naval Ilha do Governador, que demonstram o trajeto percorrido pelo veículo utilizado na
ação (evento 1, doc. 1, fls. 35/64). A atividade investigativa, mediante os Laudos Periciais nº 1 e n°
2 (evento 1, doc. 5, fls. 97/105), ambos de 20/2/2015, logrou êxito em identificar o veículo do delito:
1 (um) Kadett vermelho, placa LJE 3747, de propriedade de Luís Ricardo Carvalho da Silva. A
identificação do automóvel permitiu às diligências ulteriores chegarem aos sujeitos ativos, conforme

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 18:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20957ac0d4
se demonstrará em momento oportuno.
Incontroversa está a tipificação da conduta na forma do art. 240, § 5° e 6°, incisos II e IV, do CPM,
uma vez que a dinâmica dos fatos se amolda com perfeição aos dispositivos citados. Vide:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
(...)
§ 5° Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:
(...)
§ 6° Se o furto é praticado:
II - com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza;
(...).
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.
O objeto material do crime era de propriedade da Fazenda Nacional. O modus operandi escolhido
para a consumação do furto foi a fraude, isto é, se passar pelo Sd FN Gonçalves, militar
devidamente escalado para serviço, e, assim, obter acesso ao armamento. Por fim, o circuito de TV
identificou a presença de motorista e de passageiro dentro do veículo utilizado na ação, o que
confirma o concurso de pessoas.
Realizadas tais considerações iniciais, passo à análise individualizada das condutas no que concerne
à autoria e às teses defensivas.
Apelo do ex-Sd FN CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA
1.
Em suas Razões (evento 1), a Defesa do ex-Sd FN CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA sustenta, in
verbis:
" 2. MÉRITO
2.1. DA NEGATIVA DE AUTORIA. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA
PARTICIPAÇÃO DO APELANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO
(...) a sentença se baseou em elementos de prova extremamente frágeis,
incapazes de demonstrar a participação do apelante CARLOS na
empreitada criminosa, senão vejamos.
(...).
A investigação teria chegado até o réu CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA
quando se constatou que o veículo utilizado no crime, um KADETT de cor
vermelha, placa LJE 3747, seria de propriedade de LUIZ RICARDO
CARVALHO DA SILVA, seu tio, sendo invocado o fato de residirem na
mesma vila São Gonçalo.
Entretanto, todas as testemunhas ouvidas em Juízo, embora tenham prestado
depoimento harmônico quanto à materialidade do delito, não foram capazes de
identificar CARLOS como o motorista do veículo KADETT utilizado no furto, causando
estranheza a defesa tal fato, pois o assistido integrava o Serviço Ativo Militar da OM.
O mesmo não se pode dizer em relação ao réu RODRIGO, identificado pelas
testemunhas apesar de não ser frequentador assíduo da OM.
(...).
Cumpre destacar ainda que, embora se tenha realizado perícia para a identificação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 18:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20957ac0d4
do motorista do veículo (fls. 271/277 - doc. 08 - evento 1), apontando-se a
possibilidade de CARLOS ser aquele indivíduo, tal documento não constitui prova de
valor absoluto, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos
carreados aos autos.
Certo é que a identificação por meio de uma imagem embaçada e ampliada
digitalmente se mostra menos confiável do que aquela realizada pelos próprios
indivíduos presentes no dia dos fatos, ressaltando-se que nenhuma das
testemunhas apontou CARLOS como um dos furtadores.
(...).
2.2 DA NULIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. DA NECESSIDADE DE
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DO EXCESSO NO QUANTUM APLICADO.
(...).
Para análise da dosimetria, cumpre observar que o Nobre Magistrado estabeleceu a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, ponderando que fora fixada acima do
mínimo legal em razão da maior reprovabilidade da conduta.
Então, com vistas a justificar o quantum aplicado assevera que a conduta seria
triplamente qualificada por ter sido o crime praticado contra a Fazenda Nacional,
mediante fraude e em concurso de pessoas.
Todavia, em relação a utilização da fraude, não restou provada a participação do
assistido.
Assim, a míngua de provas a fração de 1/6 de aumento da pena merece ser
decotada.
(...).
No mais, pondera o Nobre Magistrado que o assistido teria premeditado o delito e
que o conhecimento prévio da rotina da OM teria sido um dos fatores que teria
garantido o sucesso da empreitada criminosa e em razão de tal fato majorou a pena
em 1/6.
(...).
Por fim, observa-se que o condenado é primário, tem bons antecedentes, não
há notícia nos autos de outras alterações e nenhuma dessas circunstâncias
fora utilizada para reduzir a pena base.
(...).
3. DO PREQUESTIONAMENTO
Prequestiona, desde já, para fins de acesso às instâncias superiores,
todas as teses e respectivos dispositivos constitucionais sustentadas no
presente recurso. (...)." (Grifos no original.)
Por seu turno, o Parquet Milicien contra-argumentou as razões defensivas alegando que:
"(...) ficou comprovado que, nas aludidas circunstâncias de tempo e lugar, os réus
CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA e RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, agindo em
comunhão de vontades e conjugação de esforços, mediante emprego de artifício
fraudulento (RODRIGO se fazendo passar pelo Soldado Fuzileiro Naval GONÇALVES),
iludiram o paioleiro de serviço Cabo Fuzileiro Naval EDERSON LIMA DE SOUZA e,
com isso, subtraíram para si ou para outrem o fuzil M-16A2 nº 1214, pertencente à
Marinha do Brasil, que estava guardado no Paiol de Armamentos do 2º Batalhão de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 18:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20957ac0d4
Infantaria de Fuzileiros Navais, avaliado em R$ 2.812,63 (dois mil, oitocentos e doze
reais e sessenta e três centavos) consoante laudo de avaliação do prejuízo às fls.
237/238 dos autos físicos do PQS nº 309-92.2014.7.01.0201 (evento 1, documento
8, do sistema e-Proc/JMU).
Além das provas produzidas nos autos do IPM nº 49-78.2015.7.01.0201 (evento 1,
documentos 1 a 6, do sistema e-Proc/JMU) e do pedido de quebra de sigilo de dados
(PQS) nº 309-92.2014.7.01.0201 (evento 1, documento 8), suficientes para
demonstrar a existência de crime de furto qualificado e aptas a embasar um decreto
condenatório em desfavor dos réus CARLOS JOSÉ e RODRIGO, a instrução
processual realizada na presente ação penal logrou evidenciar a veracidade dos
fatos narrados na denúncia, conforme se verifica dos depoimentos prestados pelas
testemunhas 1º Tenente Fuzileiro Naval MAYCON ROBERTSON GOMES DE ALMEIDA
(evento 21, documentos 1 a 6), 2º Sargento Fuzileiro Naval RONALDO RODRIGUES
(evento 22, documentos 1 a 3), Cabo Fuzileiro Naval FELIPE LOPES SANTOS (evento
22, documento 4), Cabo Fuzileiro Naval ANDERSON CARLOS NETO DE SOUZA
(evento 58, documentos 1 a 6), Cabo Fuzileiro Naval EDERSON LIMA DE SOUZA
(evento 58, documentos 7 a 15) e ex-Soldado Fuzileiro Naval ROGERIO DA ROCHA
GONÇALVES (evento 58, documentos 16 a 21).
(...).
O conjunto probatório revela que CARLOS JOSÉ, então Soldado Fuzileiro Naval que
servia à época no 2º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, ao tomar
conhecimento do detalhe do serviço do dia 4/12/2014 e notar que nesse documento
havia menção a um Soldado Fuzileiro Naval GONÇALVES designado para tirar
serviço armado de guarda na OM, transmitiu essa informação ao corréu RODRIGO, o
qual por sua vez vestiu-se com fardamento camuflado da Marinha do Brasil e tarjeta
do soldado fuzileiro naval GONÇALVES a fim de enganar os paioleiros de serviço e
receber o fuzil em lugar desse militar. E que ambos os réus prestaram auxílio
mútuo, seja mediante orientações sobre o meio militar e o local exato em que se
situa o Paiol de Armamentos, seja mediante a realização de atos concretos com
vistas ao êxito da empreitada criminosa, o que de fato veio a ocorrer.
(...).
Por fim, a Defesa de CARLOS JOSÉ sustenta que houve excesso na dosimetria da
pena em relação a esse acusado.
A tese defensiva não merece prosperar. O Douto Magistrado de Primeiro Grau, em
conformidade com as provas produzidas, realizou a dosimetria corretamente no
caso, estabelecendo a pena acima do mínimo legal, em patamar suficiente para a
reprovação e prevenção do delito, haja vista que o crime narrado na denúncia (furto
de fuzil pertencente à Marinha do Brasil, mediante fraude, em concurso de pessoas)
comporta imensa repercussão social, por envolver criminalidade organizada e
representou um elevado risco à vida e à integridade física das pessoas e à
sociedade como um todo.
Assim, encontra-se plenamente justificada a pena definitiva de 6 (seis) anos de
reclusão, em regime inicialmente semiaberto, aplicada na sentença ao réu CARLOS
JOSÉ, pela maior reprovabilidade de sua conduta em razão de ser triplamente
qualificada (contra a Fazenda Nacional, mediante fraude e em concurso de
pessoas), bem como pelo fato de ele ter sido, à época, membro das Forças
Armadas, de quem se esperava lealdade para com a Instituição que lhe
proporcionava sustento; de ter premeditado o crime e ter conhecimento da rotina

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 18:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20957ac0d4
da caserna, o que permitiu o sucesso da empreitada criminosa; o objeto furtado ser
de alto potencial lesivo e de uso exclusivo das Forças Armadas; e que o armamento
subtraído pode estar sendo utilizado pelo crime organizado para a prática de outros
delitos, haja vista que o fuzil não foi recuperado."
O Apelo merece parcial provimento.
Em que pese a tese suscitada pela Defesa de negativa de autoria e de insuficiência de provas da
participação do apelante, as provas carreadas aos autos conseguiram estabelecer o elo de ligação
entre o ex-Sd FN CARLOS JOSÉ e o veículo Kadett vermelho, placa LJE 3747, de propriedade de Luís
Ricardo Carvalho da Silva (tio do acusado), utilizado no furto.
Não bastasse isso, é inegável que o sujeito ativo dispunha de informações sensíveis a respeito do
quartel, sabendo, inclusive, onde ficava o paiol e que o militar Sd FN Gonçalves estava escalado
para serviço com o armamento. As informações internas jamais seriam de ciência do civil RODRIGO
DA SILVA OLIVEIRA e nem o acesso ao Complexo Naval teria ocorrido, da forma como foi, sem a
colaboração do apelante que conhecia a rotina da unidade.
É válido consignar que o Relatório Pericial de Análise de Imagens do Ministério Público do Rio de
Janeiro (evento 1, doc. 8, fls. 69/80) ao responder os quesitos atestou como se segue:
"2. Verificar se a pessoa no banco dianteiro do carona é o Sd FN 86.757652 -
CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA.
(...).
Resultado POSITIVO para o Sd-FN 86.7576.52 - CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA em
confronto com o indivíduo do banco dianteiro do carona do veículo KADETT."
Nesse sentido, lúcida a Sentença quando fundamenta que:
"Segundo restou fartamente demonstrado, CARLOS JOSÉ, militar da Marinha na
época dos fatos e conhecedor da rotina de entrega de armamentos na unidade
militar, conseguiu um veículo emprestado junto a seu amigo e primo, o acusado
LUIZ RICARDO JUNIOR e, a bordo do referido automóvel e na companhia do acusado
RODRIGO, adentrou no Complexo Naval da Ilha do Governador, sendo que ambos
tinham a intenção de furtar um fuzil."
Como se nota, não procede o argumento de que "a participação do agente no delito não passa de
especulação", visto que foi realizada extensa atividade investigativa para a identificação do veículo
utilizado no crime e para a identificação de quem estava a bordo.
Portanto, a autoria e a materialidade do delito, nos moldes descritos na Denúncia, restaram
suficientemente demonstradas, na medida em que alicerçada nos demais elementos de prova
produzidos ao longo da instrução. Ao réu, não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual se esperava adoção de conduta diversa
da consumada.
No entanto, melhor sorte assiste à Defesa ao questionar o quantum da reprimenda, especialmente,
ao argumentar:
"Sobre a suposta utilização do armamento pelo crime organizado para a prática de
outros delitos, observa-se que tal não restou provado nos autos do processo e que o
armamento pode ser utilizado para caça, proteção de ruralistas, ou seja, não há
como chegar a conclusão proposta pelo Magistrado com o grau necessário para a
majoração da pena base, logo, a fração deve ser decotada.
Por fim, observa-se que o condenado é primário, tem bons antecedentes, não
há notícia nos autos de outras alterações e nenhuma dessas circunstâncias

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 18:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20957ac0d4
fora utilizada para reduzir a pena base." (Grifos no original.)
De fato, verifica-se a ocorrência de exacerbação indevida da pena-base consoante se extraí da
Sentença hostilizada, ipsis litteris:
"Pena-base:
- Estabelece-se a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, sendo esta acima do
mínimo legal em razão da maior reprovabilidade do agente em decorrência de:
- a conduta ser triplamente qualificada (contra a Fazenda Nacional, mediante fraude
e em concurso de pessoas), perfazendo um acréscimo de 1/3 em relação à pena-
mínima em face do objeto pertencer à Fazenda Nacional e em concurso de pessoas
(1/6 para cada uma das duas qualificadoras, já que o delito mediante fraude
estabelece a pena inicial);
- ser, na época dos fatos, integrante da Força (sendo submetido à disciplina militar e
de quem se esperava lealdade para com a instituição que lhe proporcionava o
sustento), perfazendo um acréscimo de 1/6 à pena mínima;
- sua premeditação e conhecimento prévio da rotina ser um dos fatores que
garantiu o sucesso da empreitada criminosa, perfazendo um acréscimo de 1/6 à
pena mínima;
- o objeto furtado (fuzil) ter alto potencial lesivo e ser de uso exclusivo das Forças
Armadas, perfazendo um acréscimo de 1/6 à pena mínima;
- o armamento furtado ser utilizado pelo crime organizado para a prática de outros
delitos (o que, provavelmente, vem ocorrendo, já que o fuzil não foi recuperado),
perfazendo um acréscimo de 1/6 à pena mínima."
Algumas das justificativas apresentadas pelo d. Juízo merecem ser objeto de nova temperança, pelo
que passo à análise da dosimetria.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou (AgRg no HC 601.228/SC - Relatora Min. Laurita Vaz) o
entendimento de que uma qualificadora deve ser utilizada para a qualificação da pena e as demais
devem o ser para a exasperação da pena-base. Logo, não há maiores controvérsias na sistemática
adotada pelo Juízo, quando realiza o aumento da pena mínima em 1/3 (um terço), sendo 1/6 (um
sexto) para cada uma das duas qualificadoras sobressalentes. Assim, afigura-se irretocável, nessa
parte, o entendimento do juízo a quo.
Até aqui, a pena-base alça o patamar de 4 (quatro) anos. Contudo, a análise deve prosseguir.
À luz do art. 69 do CPM, entendo que há bis in idem ao se utilizar argumentos como: ser integrante
da força e ter conhecimento prévio da rotina do quartel, na majoração da pena.
O breve comparativo entre o § 6° do art. 240 do Código Penal Castrense (pena mínima de três anos
e máxima de dez anos) e o § 4° do art. 155 do Código Penal Comum (pena mínima de dois anos e
máxima de oito anos) demonstra que o Legislador - mesmo diante de idênticas circunstâncias, quais
sejam: a) destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; b) abuso de confiança, ou
mediante fraude, escalada ou destreza; c) emprego de chave falsa; d) concurso de duas ou mais
pessoas -, optou, em razão das peculiaridades da caserna, pelo maior rigor na fixação do preceito
secundário do CPM.
Daí, não se afigura factível que o Órgão judicial venha, novamente, tão somente, pela condição de
militar do réu, aumentar a pena, visto que tal majoração já foi objeto de consideração pelas Casas
Legislativas.
Igualmente, deve ser considerado que a fraude está imbricada à premeditação e ao conhecimento
da rotina da OM, não havendo a possibilidade de dissociá-las. Certo é que a fraude não ocorreria, da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 18:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20957ac0d4
forma como se deu, sem o conhecimento prévio da rotina do quartel.
O princípio da absorção defende inclusive que o crime fim absorve o crime meio, muito mais
aplicável ele o é no caso vertente, visto que, pensar em sentido contrário, leva a apenar a mesma
circunstância em duas oportunidades distintas, tal como fez o Juízo de piso, incidindo em explícito
bis in idem.
O afastamento desses fundamentos da r. Sentença acarreta na impropriedade de dois dos
aumentos de 1/6 (um sexto) cada, realizados em primeira instância.
No mais, não menos criticável o seguinte fundamento utilizado na Sentença para majorar a sanção:
"o armamento furtado ser utilizado pelo crime organizado para a prática de outros delitos.". A ilação
abandona completamente a técnica jurídica e abraça o senso comum. Qualquer cidadão diante do
desvio irregular de algum armamento no Rio de Janeiro chega a essa conclusão.
Entretanto, os órgãos judicantes devem ser responsáveis e estritamente técnicos a fim de trabalhar
apenas com os elementos constantes do feito. Digo isso, pois inexistem nos autos notícias do
paradeiro do bem subtraído e, muito menos, da suposta relação da res com o crime organizado.
Dessa maneira, o fundamento da majoração alça o status de mera falácia calcada em senso
comum. Portanto, não serve de parâmetro para o aumento da reprimenda, o que resulta na
impropriedade de mais um dos aumentos de 1/6 (um sexto) realizado pelo d. Juízo.
Note-se que no total foram rechaçados três dos aumentos de 1/6 (um sexto) cada.
Em continuidade à análise das circunstâncias do art. 69 do CPM, a intensidade do dolo e o perigo de
dano ocasionado a sociedade devem ser considerados como desfavoráveis ao agente, visto que o
fuzil M-16A2 é armamento derivado do AR-15, sendo de uso restrito de forças militares e dotado de
grande capacidade de letalidade. Logo, não é próprio que o seu uso seja realizado por civis e
especialmente por criminosos, o que denota maior juízo de reprovabilidade da conduta e exige justa
retribuição, motivo pelo qual elevo a pena-base em 1/4 (um quarto).
Ao término, tem-se por um lado a primariedade do agente, mas por outro resta visível a apatia
quanto à demonstração de insensibilidade, de indiferença e da ausência de arrependimento após o
crime, o que inviabilizou a recuperação da res furtiva, razão pela qual entendo que essas
circunstâncias do art. 69, in fine, devem ser compensadas.
Destarte, na primeira fase, chega-se à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, eis que, como dito, a circunstância da alínea
"g" do art. 70 do CPM, foi sopesada na pena-base.
À ausência de causa de aumento e de causa de diminuição na terceira fase, torno a pena
definitiva em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Apelo da DPU.
Apelo do civil RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA
1.
Em suas Razões (evento 1), a Defesa do civil RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA argumenta, in litteris:
" II - DA RESPEITÁVEL SENTENÇA RECORRIDA E SUA REFORMA
(...) não é difícil entender e confirmar que a fundamentação carece de prova para
um decreto tão desmotivado em um crime de suposta autoria coletiva e diante do
princípio da subsunção típica.
Ora, a r. sentença monocrática não se aprofundou em provas cabais, que nem na
esfera do IPM foi comprovada qualquer participação do ora apelante.
Ao contrário, foi-lhe aplicado o sistema da solidariedade ou culpabilidade solidária,
mesmo tendo sido demonstrado na instrução criminal, não só a fragilidade da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 18:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20957ac0d4
denúncia, mas, principalmente, a cabal inocência do então réu, haja vista o
conteúdo do conjunto probatório.
(...).
Pois, longe de demonstrar, por si só, a anterior, o inquérito policial militar, assim
como todo o conjunto probatório não tiveram a valoração exigida pelos princípios
constitucionais e processuais penais, pois somente é possível a atribuição de
responsabilidade penal se forem comprovados os elementos de culpabilidade,
mormente a autoria dos fatos. (...)." (Grifos no original.)
Por sua vez, o Parquet Milicien contra-argumentou as razões defensivas alegando:
"(...).
A partir do retrato falado do falso Soldado Fuzileiro Naval GONÇALVES realizado pela
Polícia Civil do Rio de Janeiro com base no relato do Cabo Felipe Lopes dos Santos
(fl. 27 do IPM), conseguiu-se identificar o réu RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA como
sendo o homem que, no dia 4 de dezembro de 2014, compareceu ao referido
Batalhão, fazendo-se passar pelo Soldado Fuzileiro Naval GONÇALVES,
conforme fotografia impressa à fl. 253 do PQS nº 309-92.2014, e verificou-se que
ele residia em endereço próximo ao acusado CARLOS JOSÉ conforme croqui à fl.
1037 do IPM. (...)".
O Apelo, nos termos postos, não questiona o quantum da pena aplicada, porém, como prescreve o
brocado Ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito),
merece parcial provimento o recurso defensivo.
Com efeito, não prevalece o argumento de que: "o conjunto probatório não teve a valoração exigida
pelos princípios constitucionais e processuais penais". O acervo demonstrou com exatidão o
envolvimento do civil RODRIGO na ação delitiva. Esse réu foi o responsável por ludibriar o paioleiro
e por subtrair o fuzil M-16A2 nº 1214 pertencente à Marinha do Brasil.
O agente foi reconhecido pelos paioleiros do dia do fato, conforme bem elucidado pelo Órgão
Ministerial:
E consoante o termo de reconhecimento de fotografia à fl. 291 dos autos do PQS, o
Cabo Fuzileiro Naval Felipe Lopes dos Santos, que teve o primeiro contato com o
suposto militar, conseguiu reconhecer, com grau de certeza, que o homem que
trajava gandola camuflada da Marinha e se apresentou no Paiol de Armamentos do
Batalhão como Soldado GONÇALVES e, na ocasião, tentou retirar o fuzil M-16A2 nº
1214 é o acusado RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, conforme fotografia impressa à fl.
253 do citado PQS.
O reconhecimento fotográfico em tela foi corroborado em juízo pelo militar que
sucedeu imediatamente o Cabo Felipe Lopes na função de paioleiro na manhã do
mesmo dia, o Cabo Ederson Lima de Souza, o qual, durante o depoimento que
prestou em juízo, ao olhar para os acusados que se faziam presentes na sessão de
audiência na sede da 2ª Auditoria da 1ª CJM, afirmou que o rosto que lhe era mais
familiar era o do acusado RODRIGO."
A atividade investigativa conseguiu estabelecer o elo entre os agentes, uma vez que o próprio
recorrente, ainda que tenha negado a amizade, atestou em juízo ser "conhecido" do então Sd FN
CARLOS JOSÉ.
À vista disso, a autoria e a materialidade do delito, nos moldes descritos na Denúncia, restaram
suficientemente demonstradas, na medida em que alicerçada nos demais elementos de prova
produzidos ao longo da instrução. Ao réu, não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 18:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20957ac0d4
culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual se esperava adoção de conduta diversa
da consumada.
De forma similar ao réu militar, verifica-se a ocorrência de exacerbação indevida da pena-base
consoante se extrai da Sentença hostilizada, ipsis litteris:
"Pena-base:
- Estabelece-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
sendo esta acima do mínimo legal em razão da maior reprovabilidade do agente em
decorrência de:
- a conduta ser triplamente qualificada (contra a Fazenda Nacional, mediante fraude
e em concurso de pessoas), perfazendo um acréscimo de 1/3 em relação à pena-
mínima em face do objeto pertencer à Fazenda Nacional e em concurso de pessoas
(1/6 para cada uma das duas qualificadoras, já que o delito mediante fraude
estabelece a pena inicial);
- ter sido o efetivo responsável pela retirada do armamento, assumindo papel
determinante no plano engendrado em conjunto com seu comparsa CARLOS JOSÉ,
perfazendo um acréscimo de 1/6 em relação à pena mínima;
- o objeto furtado (fuzil) ter alto potencial lesivo e ser de uso exclusivo das Forças
Armadas, perfazendo um acréscimo de 1/6 à pena mínima;
- o armamento furtado ser utilizado pelo crime organizado para a prática de outros
delitos (o que, provavelmente, vem ocorrendo, já que o fuzil não foi recuperado),
perfazendo um acréscimo de 1/6 à pena mínima."
Algumas das justificativas apresentadas pelo d. Juízo merecem ser objeto de nova temperança, pelo
que passo à análise da dosimetria.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou (AgRg no HC 601.228/SC - Relatora Min. Laurita Vaz) o
entendimento de que uma qualificadora deve ser utilizada para a qualificação da pena e as demais
devem o ser para a exasperação da pena-base. Logo, não há maiores controvérsias na sistemática
adotada pelo Juízo, quando realiza o aumento da pena mínima em 1/3 (um terço), sendo 1/6 (um
sexto) para cada uma das duas qualificadoras sobressalentes. Assim, afigura-se irretocável, nessa
parte, o entendimento do juízo a quo.
Até aqui, a pena-base alça o patamar de 4 (quatro) anos. Contudo, a análise deve prosseguir.
À luz do art. 69 do CPM, entendo que há bis in idem ao se utilizar argumentos como: ser o efetivo
responsável pela retirada do armamento, assumindo papel determinante no plano, na majoração da
pena.
Percebe-se que o agir do sujeito ativo está em conformidade com o animus furandi esperado e, por
isso, foi imputado a ele a delito de subtrair (retirar o armamento), além da qualificadora fraude
(determinante no plano), sem esquecer que as demais "qualificadoras" (concurso de pessoas e
fazenda nacional) foram aquilatadas na pena. Assim, não há espaços para outra majoração com os
mencionados fundamentos, porquanto já utilizados.
O princípio da absorção defende inclusive que o crime fim absorve o crime meio, muito mais
aplicável ele o é no caso vertente, visto que, pensar em sentido contrário, leva a apenar a mesma
circunstância em duas oportunidades distintas, tal como fez o Juízo de piso, incidindo em explícito
bis in idem.
No mais, não menos criticável o seguinte fundamento utilizado na Sentença para majorar a sanção:
"o armamento furtado ser utilizado pelo crime organizado para a prática de outros delitos.". A ilação
abandona completamente a técnica jurídica e abraça o senso comum. Qualquer cidadão diante do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 18:51:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20957ac0d4
desvio irregular de algum armamento no Rio de Janeiro chega a essa conclusão.
Entretanto, os órgãos judicantes devem ser responsáveis e estritamente técnicos a fim de trabalhar
apenas com os elementos constantes do feito. Digo isso, pois inexistem nos autos notícias do
paradeiro do bem subtraído e, muito menos, da suposta relação da res com o crime organizado.
Dessa maneira, o fundamento da majoração alça o status de mera falácia calcada em senso
comum. Portanto, não serve de parâmetro para o aumento da reprimenda, o que resulta na
impropriedade de mais um dos aumentos de 1/6 (um sexto) realizado pelo d. Juízo.
O afastamento desses fundamentos da r. Sentença acarreta na impropriedade de dois dos
aumentos de 1/6 (um sexto) cada, realizados em primeira instância.
Em continuidade à análise das circunstâncias do art. 69 do CPM, a intensidade do dolo e o perigo de
dano ocasionado à sociedade devem ser considerados como desfavoráveis ao agente, visto que o
fuzil M-16A2 é armamento derivado do AR-15, sendo de uso restrito de forças militares e dotado de
grande capacidade de letalidade. Logo, não é próprio que o seu uso seja realizado por civis e
especialmente por criminosos, o que denota maior juízo de reprovabilidade da conduta e exige justa
retribuição, motivo pelo qual elevo a pena-base em 1/4 (um quarto).
Ao término, tem-se por um lado a primariedade do agente, mas por outro resta visível a apatia
quanto à demonstração de insensibilidade, de indiferença e da ausência de arrependimento após o
crime, o que inviabilizou a recuperação da res furtiva, razão pela qual entendo que essas
circunstâncias do art. 69, in fine, devem ser compensadas.
Destarte, na primeira fase, chega-se à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.
À ausência de causa de aumento e de diminuição na terceira fase, torno a pena definitiva em 4
(quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
Destarte, dou parcial provimento ao Apelo da Defesa.
Prequestionamento
1.
Por último, reporto-me ao "prequestionamento" realizado pela DPU, que não pontua de forma
explícita ou implícita o suposto normativo constitucional violado, quer na descrição fática, quer em
seus fundamentos, dessa maneira, evidenciando a generalidade do pedido formulado.
Nessa senda, rejeito o pedido de análise de possíveis violações constitucionais formulado, por se
tratar de pedido genérico, com fulcro no art. 324 do CPC, em aplicação subsidiária, uma vez que o
caso não abarca quaisquer das hipóteses excepcionais do § 1° da normativa processual em
comento.
É o quanto basta.
Posto isso, votei pelo conhecimento e rejeição da preliminar de incompetência do Juiz Federal da
Justiça Militar. No mérito, votei pelo conhecimento e provimento parcial dos recursos defensivos,
para reformar a Sentença a quo, tão somente, no tocante à dosimetria, e condenar o ex-Sd FN
CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA e o civil RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA à pena de 4 (quatro) anos e 9
(nove) meses de reclusão, como incursos no art. 240, §§ 5º e 6º, incisos II e IV e art. 53, ambos do
CPM, estabelecendo o regime prisional semiaberto e o direito de recorrer em liberdade para ambos.
Brasília, 6 de maio de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora